Tribunal: TJDFT
Processo: 0706103-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706103-44.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSIE MARTINS MACHADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JESSIE MARTINS MACHADO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Tutela de Urgência n. 0706383-12.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante contra o BANCO DO BRASIL S. A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 116803038 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante, objetivando a sua continuidade no concurso público para provimento do cargo de Escriturário - Agente Comercial – Macrorregião 36 – Microrregião 72 (Joinville –SC e proximidades) do Banco do Brasil, afastando a cláusula de barreira/ponto de corte com a correção de sua prova de redação e classificação final. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta que sofreu violação ao seu direito como pessoa portadora de deficiência (laudos IDs 116684248 e 116684253), no certame realizado pelo agravado, ao ser desclassificado sem possibilidade da correção de sua prova discursiva pela aplicação da nota de corte, o que foi mantido pela r. decisão impugnada, liminarmente. Pondera que a extensão da cláusula de barreira em editais para candidatos cotistas viola os princípios constitucionais da isonomia e da ampla acessibilidade. Assevera ainda que o Edital (ID 116684245 na origem) não estabeleceu, especificamente, que a cláusula de barreira se aplicaria aos candidatos portadores de deficiência. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a decisão agravada seja suspensa e determinado ao agravado que não imponha cláusula de barreira ao agravante, assim como proceda à correção de sua prova de redação, classificando-o, ou não, conforme a nota obtida. No mérito, pugna pelo provimento do agravo. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 116803038 do processo originário). Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 33079694, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por considerar não configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão do agravante. Em contrarrazões (ID 33871129), o agravado sustenta inexistir ilegalidade no ato de desclassificação do candidato à vaga de concurso público que não obteve a nota mínima exigida pelo edital, tendo em vista o dever de vinculação ao instrumento convocatório e o respeito ao princípio da segurança jurídica. Pugna, por fim, pela manutenção da decisão recorrida. Em sua cota ministerial (ID 34654955), a d. Procuradoria de Justiça, em análise perfunctória, reconheceu não restar demonstrada a probabilidade do direito vindicado para o acolhimento do recurso, uma vez que a nota do candidato não é suficiente para sua classificação para a próxima fase do certame, conforme previsto no item 7.2.4 do Edital da prova (ID 116684247 dos autos de origem). Assim, oficiou pelo conhecimento e não provimento do Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário, foi prolatada sentença (ID 120728298), no dia 28/04/2022, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil, ficando suspensa a cobrança enquanto perdurarem as condições que ensejaram o deferimento da concessão da gratuidade de justiça. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do presente Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal. No caso em apreço, o agravante pretendia a reforma da decisão que foi confirmada pela r. sentença. Assim, o provimento jurisdicional de mérito exarado no Juízo de origem torna prejudicada a análise do Agravo de Instrumento ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Nesse sentido, trago à colação entendimentos semelhantes desta egrégia Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Desse modo, confirma-se a decisão unipessoal do Relator que não conheceu do agravo de instrumento, por inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1408673, 07136593420218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo sido prolatada, na origem, a sentença, tem-se reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do agravo de instrumento, pendente de julgamento, ensejando o não conhecimento do recurso. Ademais, não há qualquer disposição legal que obrigue ao magistrado aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento para proferir o comando sentencial. 2. A prolação de sentença na instância de origem e a consequente perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto não ocasionam, por si só, qualquer prejuízo ao direito de defesa do recorrente. Isso porque a legislação processual pátria oferta instrumento próprio de impugnação do comando sentencial, qual seja a apelação, que, inclusive, ostenta cognição mais profunda do que a própria do rito do agravo. 3. Diante da manifesta improcedência do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da majoração autorizada pelo § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada. (Acórdão 1382196, 07128521420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado. (Acórdão 1369163, 07098608020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 3 de maio de 2022 às 12:42:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora